Tribunal: TJDFT
Processo: 0715681-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que na apelação interposta, o autor pretende a reforma da sentença para que se reconheça a perda do objeto da inicial no ponto que trata da matrícula no “Curso de Altos Estudos para Praças” ou, alternativamente, a análise do pleito para determinar a matrícula. Com fulcro nos artigos 10, 932 parágrafo único e 933 do CPC, intime-se UBIRACILDO ALMEIDA ALBUQUERQUE para dizer sobre o interesse recursal neste ponto, porquanto reconheceu que “realizou o curso e concluiu com aproveitamento” na via administrativa e a sentença limitou-se a aduzir que “não há como compelir o Réu a proceder com a sua matrícula” (IDs 49358077 - Pág. 13 e 49358079 - Pág. 4). Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46